Tribunal: TCU
Processo: 017.230/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 41/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1739/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal constantes na lista 41/2024, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.230/2024-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adailton Morais Castro (XXX.242.273-XX); Adan Medina Ramires (XXX.733.151-XX); Adarlindo Vasconcelos da Silva Junior (XXX.404.772-XX); Adriana Machado Melo (XXX.089.880-XX); Adriana Milhomem Schmitt (XXX.519.477-XX); Adriana Prado Bicalho (XXX.810.986-XX); Adriana Zemiani Challiol (XXX.737.839-XX); Adriano Del Mastro Conto (XXX.146.528-XX); Adriano Falcao Carvalho (XXX.898.812-XX); Adriano de Abreu Corteze (XXX.286.159-XX); Agnaldo Goncalves Pimenta (XXX.542.606-XX); Alan Araujo Freitas (XXX.988.726-XX); Alan Bruno Silva Vasconcelos (XXX.952.235-XX); Alan do Nascimento Muniz (XXX.483.457-XX); Alberto Mesaque Martins (XXX.424.076-XX); Alene de Oliveira Quadros (XXX.911.102-XX); Alessandra Paranhos (XXX.200.169-XX); Alessandro Carvalho Barros (XXX.116.401-XX); Alessandro D Avila da Silva (XXX.334.300-XX); Alessandro de Santana Moreira de Souza (XXX.242.637-XX); Alex Conceicao Costa (XXX.000.015-XX); Alexander Arguello Quiroga (XXX.418.377-XX); Alexandre Cardoso Borges (XXX.767.481-XX); Alexandre Lorini (XXX.822.281-XX); Alexandre Oliveira Dias (XXX.097.572-XX); Alexandre Orio Bastos (XXX.393.498-XX); Alexandre Santos Goncalves (XXX.456.808-XX); Alexei Nowatzki (XXX.713.249-XX); Alexsandro Ferreira Ribeiro (XXX.964.151-XX); Alexson Filgueiras Dutra (XXX.410.294-XX); Alife Boernerges de Oliveira Campos (XXX.459.262-XX); Aline Aparecida Justo (XXX.091.988-XX); Aline Assis Pedroni (XXX.769.167-XX); Aline Fernanda Alves de Aguiar Brandao (XXX.728.871-XX); Aline Iunes Brito Vieira (XXX.991.276-XX); Aline Leite Andrade (XXX.100.719-XX); Aline Matos de Souza (XXX.423.405-XX); Aline Nonato de Sousa (XXX.533.168-XX); Aline Sousa Penafort (XXX.859.703-XX); Aline Teodoro Brazao (XXX.166.618-XX); Alisson Rocha da Silva (XXX.046.704-XX); Allan Gomes (XXX.651.469-XX); Allan Jose Amaral Ribeiro (XXX.972.657-XX); Almir Carlos dos Santos Junior (XXX.646.925-XX); Almiro Bispo Sacramento Neto (XXX.763.605-XX); Alvaro Bernardo da Silva (XXX.043.223-XX); Amanda Beatriz Dahdah Aniceto de Freitas (XXX.955.156-XX); Amanda Trajano Batista (XXX.935.524-XX); Amauri Silva Pereira (XXX.501.303-XX); Amelia Teresinha Brum da Cunha (XXX.281.830-XX); Ana Amelia Neubern Batista dos Reis (XXX.418.289-XX); Ana Beatriz Gatti (XXX.097.888-XX); Ana Beatriz Goncalves de Carvalho (XXX.764.561-XX); Ana Carla Andrade da Silva (XXX.164.273-XX); Ana Carolina Branco de Lima (XXX.921.196-XX); Ana Carolina Rodrigues Assumpcao Silva (XXX.853.721-XX); Ana Christina da Silva Bezerra (XXX.526.004-XX); Ana Clara Cruz da Silva (XXX.243.806-XX); Ana Claudia Justino Silva (XXX.813.646-XX); Ana Cristina Mesquita Claros (XXX.173.561-XX); Ana Elisa Achiles (XXX.378.358-XX); Ana Flavia Andrade de Queiroz (XXX.615.298-XX); Ana Luisa Arantes Chaves (XXX.232.376-XX); Ana Monica Medeiros Ferreira (XXX.145.404-XX); Ana Paula Goncalves (XXX.141.526-XX); Ana Paula Pinhel do Valle Felipe Alves (XXX.600.927-XX); Ana Paula Rodrigues (XXX.844.920-XX); Ana Paula da Rosa Cristino Zimmermann (XXX.022.920-XX); Ana Paula da Rosa Leal (XXX.664.290-XX); Ana Paula de Araujo Lopez (XXX.539.466-XX); Ana Paula de Sa Teixeira (XXX.959.636-XX); Ana Vitoria Rocha Elias Dib (XXX.439.181-XX); Anahi Rocha Silva (XXX.931.808-XX); Anderson Correa Porto (XXX.638.416-XX); Anderson Ribeiro dos Santos (XXX.195.435-XX); Anderson do Carmo Nogueira (XXX.133.897-XX); Andre Luiz Batista de Vasconcelos (XXX.056.932-XX); Andre Luiz Macur (XXX.621.489-XX); Andre Luiz Rodrigues Faria (XXX.026.787-XX); Andre Octavio Nicolau Sanches (XXX.428.801-XX); Andre Santana Ramos de Souza Marques (XXX.516.151-XX); Andre Tavares Joia (XXX.767.427-XX); Andre Yukio Kamei Mori (XXX.892.936-XX); Andrea Argolo Vieira (XXX.320.835-XX); Andrea Bessa Teixeira (XXX.995.833-XX); Andrea Franco Lima e Silva (XXX.672.926-XX); Andreia Alvim de Medeiros (XXX.337.106-XX); Andressa Cristina Santos de Deus (XXX.760.671-XX); Andressa Pinheiro de Franca (XXX.533.962-XX); Andressa Silveira Vargas (XXX.326.990-XX); Andrew Leonardo da Silva Martins (XXX.153.051-XX); Andrey Luiz Pereira (XXX.334.409-XX); Andrezza Cardoso de Freitas (XXX.529.637-XX); Andrezza da Silva Machado Neto (XXX.056.757-XX); Andson dos Santos Silva (XXX.812.474-XX); Angela Maria Alexandre Ramalho (XXX.810.071-XX); Antonia Kilma de Melo Lima (XXX.584.872-XX); Antoniel Almeida de Castro (XXX.079.512-XX); Antonio Alves Gonais (XXX.757.516-XX); Antonio Alves Pimenta Neto (XXX.114.975-XX); Antonio Dario Lopes Junior (XXX.532.633-XX); Antonio Henrique Cordeiro Ramalho (XXX.466.946-XX); Antonio Israel Carlos da Silva (XXX.412.003-XX); Antonio Jorge Silva Araujo Junior (XXX.639.682-XX); Antonio Jose Nogueira Junior (XXX.519.354-XX); Antonio Nadson Mascarenhas Souza (XXX.319.415-XX); Antonio Nonato Borges Neto (XXX.646.892-XX); Aquila Matheus de Souza Oliveira (XXX.590.673-XX); Arnaldo Jose Alves Silveira (XXX.240.501-XX); Arthur Domingos de Melo (XXX.813.704-XX); Arthur Giacobbo Brandao (XXX.142.120-XX); Arthur Mota Damasceno (XXX.201.007-XX); Arthur Paulo de Souza Cruz Mendonca (XXX.386.024-XX); Aslin Marcondes Ribas (XXX.301.509-XX); Augusto Cezar da Cunha e Silva Filho (XXX.661.544-XX); Augusto de Holanda Barreto Martins Tavares (XXX.621.774-XX); Aureo do Carmo Filho (XXX.385.197-XX); Ayanne Cristine Castro de Barros (XXX.905.351-XX); Barbara Morais Gianesini (XXX.498.222-XX); Barbara Paiva de Lima (XXX.514.394-XX); Barbara Severino Lopes (XXX.370.169-XX); Beatriz Benicio Pizapio Wiltner (XXX.355.299-XX); Benito Adelmo Salomao Neto (XXX.912.066-XX); Bernardo Esber (XXX.455.906-XX); Brenno Fidalgo de Paiva Gomes (XXX.400.993-XX); Breno Pinheiro Franco de Araujo (XXX.705.041-XX); Brenon Paul (XXX.662.369-XX); Bruna Cunha Zaidan (XXX.404.696-XX); Bruna Fuga Araujo (XXX.469.678-XX); Bruna Lorena Barbosa Moraes (XXX.194.756-XX); Bruna da Costa Paula (XXX.780.507-XX); Bruna de Oliveira Lopes Pezzan (XXX.195.206-XX); Bruna dos Santos Bangalan (XXX.082.278-XX); Bruno Capucci Costa de Franca (XXX.917.746-XX); Bruno Dias Ramos (XXX.274.382-XX); Bruno Fernandes de Oliveira Santos (XXX.746.485-XX); Bruno Ferreira Neves (XXX.604.607-XX); Bruno Pereira dos Santos (XXX.996.569-XX); Bruno Saraiva Lopes (XXX.908.902-XX); Bruno Teixeira Barbosa (XXX.689.124-XX); Bruno Uendel da Silva Barbosa (XXX.488.607-XX); Bruno de Oliveira Souza (XXX.645.853-XX); Caio Ferreira dos Santos (XXX.436.296-XX); Caio Jose de Araujo Simas (XXX.824.647-XX); Calebe Micael de Oliveira Conceicao (XXX.325.545-XX); Camila Ericka Andrade de Melo (XXX.825.898-XX); Camila Lago Braga (XXX.746.203-XX); Camila Pinto Esquerdo (XXX.958.412-XX); Camila de Oliveira (XXX.272.900-XX); Camile Aredes Moraes (XXX.255.156-XX); Candida Fitania Santos Sousa (XXX.623.793-XX); Carla Claser (XXX.327.138-XX); Carla Grijo Fonseca (XXX.962.716-XX); Carla Silva Queiroz Vilela (XXX.490.791-XX); Carlos Eduardo Dionizio Fiusa Junior (XXX.607.197-XX); Carlos Eduardo Soares Anjo (XXX.992.507-XX); Carlos Eduardo Soares de Maria (XXX.169.883-XX); Carlos Guilherme Madeira (XXX.497.070-XX); Carmem Barbosa Barreto (XXX.022.172-XX); Carmem Luiza Sartorio (XXX.792.087-XX); Carmen Lorena Pereira Gomes (XXX.776.844-XX); Carolina Castro Santos de Lima (XXX.061.257-XX); Carolina Mathias (XXX.119.178-XX); Carolina Salles Claudino (XXX.661.578-XX); Caroline Coi Rosa (XXX.731.180-XX); Caroline Fagundes Silveira (XXX.065.820-XX); Cassia Regina Albuquerque da Cunha (XXX.239.024-XX); Cassiano Ricardo Rossato (XXX.892.330-XX); Cassio dos Santos Araujo (XXX.371.494-XX); Catharina Soares Garrocho de Almeida (XXX.837.306-XX); Catherine da Cal Valdez Ximenes (XXX.079.807-XX); Cecilia Santos Silva (XXX.787.705-XX); Cesar Francisco de Paula (XXX.984.956-XX); Cesar Macedo Lima Filho (XXX.330.477-XX); Charles Richard Lewkowicz (XXX.226.087-XX); Chenia Caldeira Martinez (XXX.409.330-XX); Clara Martins do Nascimento (XXX.427.784-XX); Claudia Eliza Neves Pinto (XXX.347.942-XX); Claudia Leites Luchese (XXX.029.830-XX); Claudia Soares Alves (XXX.754.231-XX); Claudio Rodrigues da Silva (XXX.281.013-XX); Cleberson Rian Rosal Sousa (XXX.451.591-XX); Cledson Coelho Bernardes (XXX.795.351-XX); Cleiciane Fontenele Araujo (XXX.466.832-XX); Cleria Soares da Silva (XXX.727.416-XX); Cleudison Gabriel Nascimento da Silva (XXX.014.452-XX); Cleyton Vanut Cordeiro de Magalhaes (XXX.235.454-XX); Cristiane Costa Ferreira (XXX.220.141-XX); Cristiane Pereira Machado (XXX.797.699-XX); Cristiane de Araujo da Fonseca (XXX.568.286-XX); Cristielle Nunes Souto (XXX.110.691-XX); Cristina Dayana Gutierrez Leal (XXX.516.701-XX); Cristlove Leitzke Specht (XXX.984.800-XX); Crystian Moraes Silva Gomes (XXX.125.287-XX); Cyrius Gennyson Pinto de Almeida (XXX.561.133-XX); Daianna Pereira Costa (XXX.133.761-XX); Dalanny Maria Herculano (XXX.184.783-XX); Dandara Viegas Dantas (XXX.858.314-XX); Daniel Bezerra Lopes (XXX.513.543-XX); Daniel Bezerra Lopes (XXX.513.543-XX); Daniel Campos Conceicao dos Santos (XXX.735.205-XX); Daniel Lopes Rossi (XXX.399.989-XX); Daniel Pinheiro Duarte (XXX.060.043-XX); Daniel Raulino Almeida (XXX.953.364-XX); Daniel de Barcellos Azambuja (XXX.921.410-XX); Daniel de Paula Souza Assis (XXX.797.791-XX); Daniela Gomes dos Santos (XXX.074.400-XX); Daniele Pereira de Castro (XXX.687.489-XX); Daniele de Souza Procopio (XXX.392.161-XX); Daniella de Carvalho Costa Martelote (XXX.731.257-XX); Danielle Patricia Borges Margato (XXX.922.276-XX); Danielle Queiroz (XXX.376.966-XX); Danielly Barbosa Alvarenga (XXX.100.338-XX); Danilo Dias Braga (XXX.499.003-XX); Darlan Araujo da Silva (XXX.309.091-XX); Darlene Pereira da Costa (XXX.548.071-XX); David Pontes Morais de Oliveira (XXX.938.267-XX); Dayana Martins da Silva (XXX.034.021-XX); Dayane Rouse Neves Sousa (XXX.173.966-XX); Debora Cristina Fontes Leite (XXX.334.505-XX); Debora Cristina de Almeida Lopes (XXX.857.622-XX); Debora Monteiro Freitas Lacerda de Miranda (XXX.562.386-XX); Deborah Praciano de Castro (XXX.552.473-XX); Deborah de Moraes Mundim (XXX.772.611-XX); Deivid Jose Smek (XXX.095.979-XX); Deividy Alberto Toaldo (XXX.336.051-XX); Demetrius Ricco Avila (XXX.792.010-XX); Denise Scofano Diniz (XXX.057.057-XX); Denison Carlos Soares Barbosa (XXX.785.032-XX); Denize Altiva de Oliveira Lopes (XXX.800.496-XX); Diegina Pereira Gomes da Silva (XXX.275.304-XX); Diego Alberto dos Santos (XXX.034.842-XX); Diego Fernando da Silva (XXX.672.976-XX); Diego Melo Gomes (XXX.388.117-XX); Diego Rafael Gonzaga (XXX.860.996-XX); Diego Sudikum Fagundes Ruas (XXX.475.570-XX); Diego de Araujo Sabry (XXX.345.174-XX); Dieric dos Santos de Abreu (XXX.943.863-XX); Dinael Pereira Costa (XXX.713.816-XX); Diogo Zelak Agottani (XXX.535.329-XX); Douglas Freitas Augusto dos Santos (XXX.146.332-XX); Douglas Reis Abdalla (XXX.461.466-XX); Durval Vieira Pereira (XXX.535.477-XX); Eberton Helry Rodrigues da Silva (XXX.150.684-XX); Edelso dos Santos Teixeira (XXX.092.172-XX); Edielisson Moraes dos Santos (XXX.473.312-XX); Edilza Barros Ruiz (XXX.008.952-XX); Edson Benedito Garcia (XXX.194.068-XX); Eduarda Couto Placido Nunes (XXX.557.150-XX); Eduardo Augusto Fernandes Nilson (XXX.991.551-XX); Eduardo Augusto da Silva Diniz (XXX.751.822-XX); Eduardo Bernardes Melo da Silva (XXX.986.787-XX); Eduardo Carvalho da Silva Neto (XXX.401.516-XX); Eduardo Espindola Braud Martins (XXX.149.091-XX); Eduardo Fagner da Silva de Oliveira (XXX.046.451-XX); Eduardo Jabbur Machado (XXX.764.446-XX); Eduardo Magalhaes Borges Prata (XXX.772.378-XX); Eduardo Silva de Morais (XXX.073.302-XX); Eduardo da Silva Pereira (XXX.180.976-XX); Edvaldo de Aguiar Portela Moita (XXX.294.713-XX); Elaine Barreto de Jesus (XXX.789.057-XX); Elaine Cristina de Almeida Abreu (XXX.324.049-XX); Elda Nair de Paula dos Santos (XXX.037.656-XX); Elder Silva Correia (XXX.882.225-XX); Elias Costa de Souza (XXX.047.074-XX); Elieunilde de Sousa Barbosa (XXX.917.522-XX); Elisama Coutinho Santos Araujo (XXX.546.646-XX); Elisandra Carolina Martins (XXX.860.299-XX); Elizangela de Fatima Gomes Vieira (XXX.335.616-XX); Ellem Carmen da Silva (XXX.613.042-XX); Ellen Nogueira (XXX.111.018-XX); Emanuela Dayana Kelly Fernandes Vieira Ribeiro (XXX.176.233-XX); Emanuelle Correa Gomes (XXX.791.339-XX); Emilia Carolina Bispo dos Santos Augusto (XXX.199.067-XX); Emilia de Brito Oliveira Porto (XXX.342.386-XX); Emmanuel Ramalho de Sa Rocha (XXX.033.094-XX); Emmanuele Lis Arcanjo Lima (XXX.375.682-XX); Erica Imbirussu de Azevedo (XXX.253.525-XX); Erick Bandeira de Oliveira (XXX.373.033-XX); Erico Luis Cortes Cazarre (XXX.813.701-XX); Erika Feitosa de Sousa (XXX.191.513-XX); Erika Lopes Batista Sousa (XXX.694.701-XX); Erika de Arruda Nascimento (XXX.344.284-XX); Erivelton de Lima da Cruz (XXX.686.578-XX); Eriwelton Bruno dos Santos (XXX.520.024-XX); Ernandes Matias do Amaral (XXX.869.852-XX); Ernani Bernardo (XXX.573.869-XX); Ernani Lustosa Kuhn (XXX.519.501-XX); Ernesto Luiz Lima da Silva (XXX.506.684-XX); Ettore Paredes Antunes (XXX.494.988-XX); Eunice Medeiros Alves dos Reis (XXX.732.337-XX); Evandro Prazeres dos Santos (XXX.242.175-XX); Evelyn Cristine Nogueira (XXX.802.359-XX); Everton Cezar Silva da Silva (XXX.061.070-XX); Ezequiel Martins Goncalves (XXX.739.166-XX); Fabiana Oliveira da Silva Porto (XXX.916.017-XX); Fabiano Bichuette Custodio (XXX.921.426-XX); Fabio Nunes de Paula (XXX.619.231-XX); Fabio Silva Peixoto (XXX.890.827-XX); Fabio Sousa Lima (XXX.265.757-XX); Fabio de Lacerda (XXX.124.337-XX); Fabrício Rosa Amorim (XXX.329.786-XX); Felipe Andre Soares Barbosa (XXX.519.974-XX); Felipe Camurugi Almeida Guimaraes (XXX.435.455-XX); Felipe Neves Dombrowski (XXX.159.709-XX); Felipe Reis Felix Pagliarini (XXX.235.039-XX); Felipe de Lima Bandeira (XXX.509.402-XX); Felipe de Oliveira Lopes Cavalcanti (XXX.314.524-XX); Felippe Danyel Melo Carvalho (XXX.433.631-XX); Felix de Jesus Neves (XXX.985.055-XX); Fernanda Machado Lopes (XXX.910.379-XX); Fernanda Magalhaes de Araujo (XXX.655.987-XX); Fernanda Moreira Pinheiro Lima (XXX.364.601-XX); Fernanda Tassiany de Assis Paranhos (XXX.499.658-XX); Fernanda Wunsch Manika (XXX.924.329-XX); Fernando Abad Franch (XXX.162.382-XX); Fernando Cardoso Piloni (XXX.411.891-XX); Fernando Edgar Lengruber Rodrigues (XXX.256.403-XX); Fernando Lamblet Costa (XXX.998.207-XX); Fernando Teofilo Campos (XXX.732.916-XX); Fernando da Costa Bresolin (XXX.001.610-XX); Fernando de Oliveira Freire (XXX.378.094-XX); Flavia Cardozo de Almeida (XXX.476.199-XX); Flavio Carneiro Borges Junior (XXX.482.773-XX); Flavio Rodrigo Povoa (XXX.428.641-XX); Flavio Veloso Ribeiro (XXX.717.771-XX); Francimar Carlos de Macedo (XXX.020.684-XX); Francine Bertella (XXX.240.570-XX); Francine Machado Guimaraes (XXX.301.520-XX); Francine Silva dos Santos (XXX.944.770-XX); Francisca Hitala Gomes de Sousa (XXX.524.754-XX); Francisco Antonio Marcallo (XXX.038.070-XX); Francisco Bergson Araujo Gomes (XXX.046.613-XX); Frederico de Oliveira Sedrez (XXX.063.530-XX); Fulvia da Silva Spohr (XXX.468.400-XX); Gabriel Junqueira Campos (XXX.837.786-XX); Gabriel Martins Angelo de Souza (XXX.477.949-XX); Gabriel Trade Santos de Barros (XXX.420.707-XX); Gabriel de Lima Rocha Porfirio (XXX.430.537-XX); Gabriela Cabral Leal (XXX.387.764-XX); Gabriela Lisieux Lima Gomes (XXX.742.184-XX); Gabriela Ornelas Pereira Lima (XXX.378.947-XX); Gabriela Pfaffenzeller Serrano (XXX.222.779-XX); Gabriela Pinto de Moura (XXX.036.247-XX); Gabriela Raina Ferreira Martins (XXX.930.966-XX); Gabriela Sponchiado Hein (XXX.000.989-XX); Gabriela de Oliveira David (XXX.013.926-XX); Gabriella Nunes dos Santos (XXX.343.941-XX); Gabriely Cavalcante Araujo (XXX.481.663-XX); Geisedrielly Castro dos Santos (XXX.797.295-XX); Gelza Carliane Marques Teixeira (XXX.760.811-XX); Georgia Verissimo Mesquita (XXX.764.516-XX); Gessiane Pereira da Silva (XXX.785.562-XX); Gil Sander Prospero Gama (XXX.087.023-XX); Gilvani Lima de Oliveira (XXX.689.252-XX); Gina Gouveia Pires de Castro (XXX.430.054-XX); Giovana Marino da Costa (XXX.698.548-XX); Giovani Alves Bastos (XXX.411.650-XX); Gisele Alice Braga Palhares Becker (XXX.882.366-XX); Gisele Meinerz (XXX.994.520-XX); Giselle Cristie de Sousa Magalhaes (XXX.116.701-XX); Gizela Cristina Barbosa Maria (XXX.361.318-XX); Glacy Jane de Negreiros Fernandes (XXX.788.514-XX); Glaucio Oliveira da Gama (XXX.249.127-XX); Glauco Avelino Sampaio Oliveira (XXX.648.221-XX); Glaziele Campbell da Silva (XXX.468.087-XX); Gleice Elizabeth Andrade Costa (XXX.735.201-XX); Graciete Batista Alves (XXX.895.904-XX); Gracilene Mendes Mota (XXX.748.326-XX); Greyssy Kelly Araujo de Souza (XXX.690.855-XX); Guilherme Affonso (XXX.186.678-XX); Guilherme Dutra Gonzaga Jaime (XXX.129.541-XX); Guilherme Fernandes Lemos (XXX.148.440-XX); Guilherme Janeiro Schmidt (XXX.811.027-XX); Guilherme Souto Amorim (XXX.135.917-XX); Guilherme Zdonek Mongelo (XXX.416.570-XX); Gustavo Cesar Pamplona de Sousa (XXX.189.364-XX); Gustavo Ferrari Contin (XXX.080.458-XX); Gustavo Grandini Bastos (XXX.234.018-XX); Gustavo Henrique de Magalhaes Gomes (XXX.646.196-XX); Gustavo Nunes Mourao (XXX.908.979-XX); Gustavo Sousa Martins (XXX.751.573-XX); Heitor Vinicius Barros da Cruz (XXX.141.822-XX); Helaine da Silva Mendonca (XXX.816.417-XX); Helbert Soares Bento (XXX.799.921-XX); Helena Cristina Vieira (XXX.320.439-XX); Helton de Sousa Barbosa (XXX.584.484-XX); Henri Pereira da Conceicao (XXX.385.922-XX); Henrique Bordin Vilela (XXX.006.201-XX); Herica Henrique do Nascimento (XXX.671.115-XX); Herick Vazquez Soares (XXX.329.088-XX); Hericka Oliveira Kenup Hernandes (XXX.931.547-XX); Hortencia Rodrigues da Silva Guedes (XXX.077.994-XX); Hugo Lopes Pereira (XXX.334.515-XX); Hugo Marcus Aguiar de Melo Rodrigues (XXX.002.354-XX); Hugo Puertas de Araujo (XXX.498.188-XX); Hugo Sampaio Libero (XXX.527.756-XX); Hugo da Silva Ferrao (XXX.744.657-XX); Iaala de Oliveira Alves (XXX.478.277-XX); Iaci Cambraia Gomes (XXX.217.992-XX); Iago Arcas da Fonseca (XXX.832.907-XX); Ian Denis Oliveira Pires (XXX.325.846-XX); Ianara Cruz Silva (XXX.859.963-XX); Iasmin Gomes Coelho (XXX.398.094-XX); Ielita Caroline Oliveira Costa (XXX.163.211-XX); Igor Duarte Rosa Lima (XXX.245.544-XX); Ildercilio Mota de Souza Lima (XXX.456.582-XX); Ilka Siqueira Lima Branco Nunes (XXX.386.104-XX); Ingrede Tatiane Serafim Santana (XXX.047.185-XX); Ingrid Marina Pinto Pereira (XXX.102.442-XX); Isabel Cristina Henriques Sales (XXX.262.801-XX); Isabel Sousa Gomes (XXX.346.612-XX); Isabela Macedo Vitorino dos Santos (XXX.712.936-XX); Isabella Karina Moura Leao (XXX.881.866-XX); Isadora Teixeira Moraes (XXX.277.844-XX); Isael Colonna Ribeiro (XXX.242.397-XX); Ivanna Beserra Santos (XXX.043.914-XX); Ivi Lithiany Souza Santos (XXX.269.494-XX); Izabel Cristina Meister Martins Coelho (XXX.139.029-XX); Jadson Jose Souza de Oliveira (XXX.340.584-XX); Jamila Ibrahim Germano (XXX.230.918-XX); Janaina Chaves Lima (XXX.221.406-XX); Janeffer Chaves Antunes (XXX.005.037-XX); Janiheryson Felipe de Oliveira Martins (XXX.780.664-XX); Jeandre Luis Ferreira da Mota (XXX.548.642-XX); Jeane Costa Amaral (XXX.322.735-XX); Jeferson Barbosa Silva (XXX.775.864-XX); Jeferson Cerqueira Coelho (XXX.436.815-XX); Jefferson Mariano (XXX.377.338-XX); Jefferson de Freitas Carvalho (XXX.584.653-XX); Jelly Mariana Brasil Garcia (XXX.270.738-XX); Jeova Dias Martins (XXX.299.228-XX); Jeovanesa Regis Carvalho (XXX.311.534-XX); Jessica Louise Benelli (XXX.403.060-XX); Jessica Paranagua de Vasconcelos Teixeira (XXX.040.471-XX); Jessica de Lima da Silva (XXX.533.969-XX); Jesyane Pereira Martins Brandao (XXX.922.781-XX); Jhon Wesley de Jesus Rodrigues (XXX.902.197-XX); Jhonatan Cardoso da Silva (XXX.574.831-XX); Joao Carlos Barbosa Alves de Lima (XXX.985.998-XX); Joao Fernandes Duarte Neto (XXX.868.754-XX); Joao Ferreira da Silva (XXX.546.831-XX); Joao Francisco de Oliveira Antunes (XXX.320.197-XX); Joao Manoel Lenz Vianna da Silva (XXX.102.280-XX); Joao Paulo Emidio Rufino (XXX.840.546-XX); Joao Pedro Lima Bellas (XXX.215.997-XX); Joao Pedro da Silva Sobrinho (XXX.474.733-XX); Joao Victor Matos Farias (XXX.680.236-XX); Joel Marcos Machado (XXX.871.821-XX); Joel Mendes dos Santos (XXX.392.472-XX); John Lennon Silva Cunha (XXX.964.925-XX); John Lincon da Silva Neves (XXX.119.222-XX); Joice Cristini Kuritza (XXX.543.079-XX); Jonas Godtsfriedt (XXX.382.279-XX); Jonas Henrique de Souza Motta (XXX.719.817-XX); Jonas Lasch Serpa (XXX.902.430-XX); Jonas da Silva Salles (XXX.210.710-XX); Jordania Vandessa Samara Souza Silva (XXX.218.404-XX); Jorge Henrique Dantas Silva (XXX.092.434-XX); Jorge Luiz Viana de Castro (XXX.227.772-XX); Jorgiane da Silva Severino Lima (XXX.046.093-XX); Jose Ademilson dos Santos Junior (XXX.470.295-XX); Jose Arnaldo Santana Costa (XXX.106.425-XX); Jose Augusto Lins Barros de Carvalho Filho (XXX.011.734-XX); Jose Augusto Mantovani Resende (XXX.279.916-XX); Jose Carlos Fernandes dos Santos (XXX.002.517-XX); Jose Carlos Glowaski (XXX.549.019-XX); Jose Carlos Gomes Ribeiro Junior (XXX.867.155-XX); Jose Elson Soares Filho (XXX.969.504-XX); Jose Felipe Pazos Aquino (XXX.870.417-XX); Jose Felipe de Azevedo Ribeiro (XXX.218.857-XX); Jose Luiz Ernandes Dias Filho (XXX.567.057-XX); Josimar Ferreira Fenimam (XXX.908.262-XX); Josue Lima dos Santos (XXX.167.742-XX); Jucilene Cavalini Batista (XXX.386.149-XX); Julia Santos Almeida (XXX.526.706-XX); Juliana Cristina de Campos (XXX.683.856-XX); Juliana Nascimento da Costa (XXX.398.403-XX); Juliana da Silva Ramos (XXX.359.067-XX); Juliana de Souza Gomes Cabral (XXX.521.694-XX); Julianne Alves Machado (XXX.496.445-XX); Julie Avila do Brasil Almeida (XXX.830.917-XX); Junio Sergio de Melo (XXX.470.356-XX); Jyan Lucas Martins Correa (XXX.930.646-XX); Kallyne Kioko Oliveira Mimura (XXX.307.118-XX); Kalynne Rose Alves Barros Franco (XXX.196.495-XX); Kamila de Brito Otoni (XXX.656.451-XX); Karen Andreia Leite Beltrao Silva (XXX.556.152-XX); Karen Camila Almeida Sumensse (XXX.516.179-XX); Karina Teixeira Vinhal (XXX.447.806-XX); Karla Luisa Costa Sabino (XXX.224.506-XX); Karla Santos Barros (XXX.125.105-XX); Karla dos Santos Carneiro Barbosa (XXX.477.747-XX); Karoline Lopes de Souza (XXX.401.588-XX); Karollinne Marie Lira Fernandes Duarte (XXX.705.074-XX); Kassia Silva da Silva Neves (XXX.629.740-XX); Katia Mara Silva Cunha (XXX.332.365-XX); Kauane Nayara Bahr Ledebuhr (XXX.288.110-XX); Kely Lisandra Dummel (XXX.644.430-XX); Khalil da Costa Silva (XXX.313.685-XX); Klebson Melquiades Barros e Silva (XXX.531.904-XX); Kleriston Christy Vital Santos (XXX.971.534-XX); Kleybe Jefferson Garcia Oliveira (XXX.076.162-XX); Kleyton Rodrigues de Sousa (XXX.896.583-XX); Laercia Karla Diega Paiva Ferreira (XXX.262.654-XX); Lais Alves Damazio (XXX.888.809-XX); Lais Duarte Correa (XXX.280.980-XX); Lais Munhoz Soares (XXX.634.816-XX); Lais de Lima Luqui (XXX.015.541-XX); Lara Persich Cruz (XXX.134.060-XX); Larissa Gabriela Lemos Lopes Saraiva (XXX.086.264-XX); Larissa Pani Intra (XXX.893.757-XX); Larissa Suassuna Carvalho Barros (XXX.491.744-XX); Laura Uchoa Andrade (XXX.123.771-XX); Layane Martins de Lima Caires (XXX.303.791-XX); Leandro Cangussu de Oliveira Rocha (XXX.026.347-XX); Leandro Homann (XXX.204.529-XX); Leandro Roberto de Jesus Santos (XXX.653.075-XX); Leandro Rodrigues de Lima (XXX.789.528-XX); Leandro Santos da Silva (XXX.469.307-XX); Leandro dos Reis Oliveira (XXX.961.118-XX); Leia de Andrade (XXX.948.449-XX); Leidiane Ribeiro Santiago (XXX.388.791-XX); Leisia Galvao de Azevedo Costa (XXX.110.634-XX); Lennon Kledson dos Santos Silva (XXX.991.684-XX); Leonardo Araujo Pereira (XXX.064.260-XX); Leonardo Drews Montibeller (XXX.316.769-XX); Leonardo Goncalves Pereira (XXX.268.177-XX); Leonardo Meira Lima de Moraes Tibau (XXX.678.967-XX); Leonardo Octavio Belinelli de Brito (XXX.259.948-XX); Leonardo Oliveira Brito (XXX.641.965-XX); Leonardo Soares Fernandes (XXX.257.497-XX); Leslie Raphael de Moura Ferraz (XXX.055.494-XX); Leticia Pereira Martins (XXX.683.796-XX); Lidiano Augusto Nobrega de Oliveira (XXX.481.994-XX); Lise Vieira da Costa Tupiassu Merlin (XXX.246.142-XX); Lisiane Oliveira e Lima Luiz (XXX.970.097-XX); Livia Espindola Chiavegatti (XXX.870.611-XX); Livia dos Santos Custodio (XXX.486.406-XX); Livio Costa e Silva (XXX.859.206-XX); Liz Souza Magioni (XXX.196.748-XX); Lorena Nascimento Girardi Madeira (XXX.217.136-XX); Luana Alves Tannous (XXX.077.089-XX); Luana da Franca Vieira (XXX.502.875-XX); Luana de Lima Silva Ribeiro (XXX.072.266-XX); Luane Braga Vasconcelo de Oliveira (XXX.746.892-XX); Lucas Anderson Azevedo Ferreira (XXX.979.684-XX); Lucas Antonio de Oliveira (XXX.492.406-XX); Lucas Coelho Pereira (XXX.057.333-XX); Lucas Flavio Gressinger Barbosa (XXX.944.579-XX); Lucas Guimaraes Cantarino Ferreira (XXX.577.276-XX); Lucas Guimaraes Grisolia (XXX.449.391-XX); Lucas Horn Cordeiro (XXX.345.439-XX); Lucas Mateus Fontenele de Oliveira (XXX.781.493-XX); Lucas Novais Assuncao (XXX.267.696-XX); Lucas Peres Guimaraes (XXX.549.907-XX); Lucas Pontes Bichuetti (XXX.214.666-XX); Lucas Rangel dos Reis (XXX.363.686-XX); Lucas Santana de Oliveira (XXX.768.441-XX); Lucas Stabille de Araujo Moreira Figueiro (XXX.704.790-XX); Lucas de Anhaia (XXX.596.180-XX); Lucelia Alcantara Barros (XXX.123.258-XX); Luciana Carvalheira (XXX.305.597-XX); Luciana Cruz da Silva (XXX.682.157-XX); Luciana Gama de Mendonca (XXX.999.013-XX); Luciano Leite Pereira (XXX.068.093-XX); Luciano Ribeiro da Silva (XXX.138.322-XX); Luciano dos Reis Silva Pereira Barbosa (XXX.198.131-XX); Luciele Santa Barbara Soares (XXX.361.280-XX); Lucielle Merlym Bertolli (XXX.136.629-XX); Ludmila de Faro Valverde (XXX.445.065-XX); Ludmilla Rodrigues Medeiros (XXX.884.246-XX); Ludmyla Oliveira Calmon Mendes (XXX.184.061-XX); Luena Mitie Takada Barros (XXX.287.092-XX); Luigi de Carvalho Buzele (XXX.843.346-XX); Luis Carlos Anflor Junior (XXX.775.070-XX); Luis Carlos Oliveira Resende (XXX.604.246-XX); Luis Carvalho de Souza (XXX.092.308-XX); Luis Fernando Lacerda Lence (XXX.412.819-XX); Luis Fernando Silva da Costa Simas Teixeira (XXX.312.747-XX); Luisa Rosa Almeida Castro (XXX.276.803-XX); Luiz Augusto dos Santos Pires (XXX.496.341-XX); Luiz Fabiano da Silva Camelo (XXX.847.587-XX); Luiz Fernando Costa de Melo (XXX.372.002-XX); Luiz Henrique Savaglia (XXX.370.728-XX); Luiz Henrique Soares Goncalves de Lima (XXX.034.264-XX); Luiza Carniel Teixeira (XXX.075.560-XX); Luiza Monassa Pereira Tenenbaum da Silva (XXX.044.407-XX); Lully Ferraz Cabral (XXX.008.226-XX); Luz Elena Duran Carabali (XXX.743.210-XX); Luzia Leal de Oliveira (XXX.078.163-XX); Lys Apolinario Reis (XXX.047.741-XX); Lyvia Rafaela Lima Cordeiro (XXX.108.364-XX); Magno Barroso de Albuquerque (XXX.313.523-XX); Mahal Massavi Evangelista (XXX.677.331-XX); Mahatma Barros Ibiapina Fortes (XXX.676.093-XX); Maicon Coelho Evaldt (XXX.864.580-XX); Maike Joel Vieira da Silva (XXX.153.682-XX); Maisa de Lavor Barbosa (XXX.885.484-XX); Manoel Bruno Campelo da Silva (XXX.321.102-XX); Manoela Meyersieck Jardim (XXX.725.598-XX); Manuella Heloisa de Souza Carrijo (XXX.745.591-XX); Marcel Bussular Martinuzzo (XXX.371.427-XX); Marcela Esteves Borges Nardi (XXX.027.243-XX); Marcela Mantovani Ayres Lino Teixeira (XXX.003.397-XX); Marcelo Douglas de Figueiredo Torres (XXX.380.496-XX); Marcelo Felipe Maia Hor Meyll Alvares (XXX.299.437-XX); Marcelo Garcia Silveira (XXX.139.018-XX); Marcelo Gomes de Gomes (XXX.253.150-XX); Marcelo Henrique Borges (XXX.223.656-XX); Marcelo Piropo da Silva (XXX.475.435-XX); Marcelo Vargas Querino (XXX.206.649-XX); Marcio Odilon Dias Rodrigues (XXX.711.471-XX); Marco Andreas Eich Leal (XXX.513.300-XX); Marco Antonio Zanella (XXX.431.329-XX); Marco Aurelio do Carmo Florentino (XXX.143.336-XX); Marco Aurélio Cardoso (XXX.710.467-XX); Marco Iony dos Santos Fernandes (XXX.718.336-XX); Marcones Jose da Silva (XXX.360.524-XX); Marcos Andre Silveira (XXX.468.071-XX); Marcos Vinicius Alves Franco (XXX.188.531-XX); Marcos Vinicius da Silva Magalhaes (XXX.035.283-XX); Marden de Melo Barboza (XXX.228.406-XX); Maria Anne Gabriele do Rosario (XXX.179.029-XX); Maria Antonia da Silva Arruda (XXX.590.941-XX); Maria Aparecida Chagas Ferreira (XXX.335.691-XX); Maria Candida Ferrarez Bouzada Viana (XXX.268.816-XX); Maria Clara Cavalcante Mazza de Araujo (XXX.204.063-XX); Maria Crisllane dos Santos Melo (XXX.443.914-XX); Maria Cristina Figueroa Magalhaes (XXX.495.609-XX); Maria Isabela Mendonca dos Santos (XXX.740.187-XX); Maria Jamylle Oliveira Santiago (XXX.885.033-XX); Maria Lucia Drudi Fernandes (XXX.292.678-XX); Maria Lucia Granja Coutinho (XXX.250.874-XX); Maria Luisa Ferraz Zagari de Souza (XXX.930.546-XX); Maria Luiza da Camara Leitao (XXX.590.434-XX); Maria Luzineide Borges dos Santos (XXX.432.661-XX); Maria Olivia Nogueira Teixeira Prata (XXX.505.976-XX); Maria Regina de Miranda Nascimento (XXX.941.181-XX); Maria Tereza Zerpini Procter (XXX.510.677-XX); Maria das Gracas Mendes da Fonseca (XXX.550.777-XX); Maria de Lourdes Ferreira Pires (XXX.946.328-XX); Mariana Carvalhal Pereira (XXX.453.997-XX); Mariana Fensterseifer da Silva (XXX.673.369-XX); Mariana Gomes Lira Santos (XXX.914.795-XX); Mariana Mazza Guimaraes de Araujo (XXX.441.104-XX); Mariana Moreira da Fonseca Nolte (XXX.146.007-XX); Mariana Nunes Pereira (XXX.396.406-XX); Mariana Salles Andrade (XXX.064.291-XX); Mariane Rodrigues Graciano (XXX.775.319-XX); Marianna de Andrade Saraiva (XXX.442.843-XX); Marianne Batista Diniz da Silva (XXX.640.764-XX); Marilany Costa de Lima (XXX.086.297-XX); Marili Josefa da Silva (XXX.879.597-XX); Marilia Elaine Arangules Melo (XXX.368.690-XX); Marina Chiara Legroski (XXX.189.799-XX); Marina Luiz (XXX.584.989-XX); Marina Reis Oliveira (XXX.419.516-XX); Marina de Souza Santos (XXX.144.101-XX); Mario Roberto Nogueira Colares (XXX.481.802-XX); Maritania Salete Salvi Rafagnin (XXX.844.729-XX); Marizania Sena Pereira (XXX.052.425-XX); Marlinson Moreno Dantas (XXX.427.397-XX); Marta Miyazawa (XXX.893.899-XX); Mary Takano (XXX.954.998-XX); Mateus Fernandes Alves (XXX.169.461-XX); Mateus Henrique da Silva (XXX.285.407-XX); Matheus Basilio Silva Gomes (XXX.583.196-XX); Matheus Belem Ferreira (XXX.802.967-XX); Matheus Emidio Magalhaes (XXX.015.767-XX); Matheus Farias Martins (XXX.747.109-XX); Matheus Gaia da Costa Nunes (XXX.587.617-XX); Matheus Laveglia Lages Pereira Pinto (XXX.234.837-XX); Matheus Noleto Silva (XXX.048.911-XX); Matheus Yudi dos Anjos (XXX.481.089-XX); Matheus do Vale Pattitucci (XXX.388.837-XX); Mauricio Massahiro Nishihata (XXX.484.078-XX); Mauricio Pena Cunha (XXX.039.121-XX); Mauro Cesar do Divino Junior (XXX.710.816-XX); Mayra Garcia Maia Costa (XXX.070.783-XX); Melina Pompeu de Lima (XXX.428.557-XX); Merian Aparecida Poluceno de Figueiredo (XXX.984.894-XX); Michael Goldas (XXX.684.600-XX); Michel Barros Fassarella (XXX.413.797-XX); Michel Mendes Mello (XXX.764.971-XX); Michelle Cordasco Lanzer (XXX.609.509-XX); Michelle Diniz Mendes (XXX.960.891-XX); Michelle Lima Garcez (XXX.404.850-XX); Milaine Dominici Sanfins (XXX.520.638-XX); Milena Jeimissa de Lima Sousa (XXX.693.743-XX); Milord Jose Guimaraes Silva (XXX.534.968-XX); Milton Augusto de Medeiros Neto (XXX.343.154-XX); Mirela Priscila Silva Santana (XXX.082.022-XX); Moises Correa de Seixas Junior (XXX.496.062-XX); Monica Voss (XXX.642.290-XX); Monique Passos Ribeiro Duarte (XXX.148.776-XX); Monique Samara Freire Maximo Prado (XXX.693.941-XX); Muller Moreira Souza Lopes (XXX.998.358-XX); Murilo Antonio dos Santos (XXX.625.169-XX); Naara Queiroz de Melo (XXX.504.694-XX); Natacha Maila Bischoff (XXX.407.750-XX); Natalia Mendes de Lima (XXX.344.506-XX); Natanael Nunes Pereira (XXX.326.841-XX); Nicole Colombo Martins (XXX.892.370-XX); Nilcileny Santos Abreu de Araujo (XXX.519.731-XX); Nivaldo Karvatte Junior (XXX.771.489-XX); Olivia Aparecida Silva (XXX.602.301-XX); Olivia Bueno da Costa (XXX.467.851-XX); Oona de Oliveira Caju (XXX.346.594-XX); Oslenne Nogueira de Araujo (XXX.603.113-XX); Osmario de Oliveira Araujo (XXX.780.525-XX); Osvaldo Lailson da Costa Saraiva (XXX.453.083-XX); Otavio Sales da Silva Neto (XXX.019.463-XX); Otavio Sergio Lopes (XXX.699.584-XX); Otiniel Alves Palmeira (XXX.822.915-XX); Pablo Georges Cicero Fraga Leurquin (XXX.895.134-XX); Pamela Priscila Leal Nogueira (XXX.814.887-XX); Patricia de Andrade Nascimento (XXX.857.127-XX); Patricia de Faria Ferreira (XXX.125.270-XX); Patricia dos Santos CE (XXX.513.390-XX); Patrick Felicori Batista (XXX.886.326-XX); Patrick da Silva Viveiros (XXX.039.027-XX); Paula Andrea Cadavid Salazar (XXX.339.808-XX); Paula Ines Ferreira Oliveira (XXX.365.252-XX); Paula Marques Meyer (XXX.820.648-XX); Paula Silva Guimaraes (XXX.251.767-XX); Paula Yuri Uemura (XXX.404.948-XX); Paulo Cesar Oliveira Lara (XXX.353.166-XX); Paulo Cezar Rodrigues Martins (XXX.218.281-XX); Paulo Fernando Soares Pereira (XXX.200.333-XX); Paulo Guilherme Barroso Batista (XXX.273.541-XX); Paulo Henrique de Souza (XXX.976.312-XX); Paulo Igor Campos de Santana Vercosa (XXX.645.284-XX); Pedro Aurelio Regis de Paiva Habib Fraxe (XXX.135.111-XX); Pedro Bastos de Souza Monteiro (XXX.989.425-XX); Pedro Bravo de Souza (XXX.725.988-XX); Pedro Ferreira Machado (XXX.775.481-XX); Pedro Henrique de Castro Chaves (XXX.095.023-XX); Pedro Medrado Silveira (XXX.268.305-XX); Pedro Paulo Ferreira de Carvalho (XXX.539.017-XX); Pedro Soares de Sousa Neto (XXX.296.843-XX); Pedro Vitor Martins Onghero (XXX.947.001-XX); Phablo Verissimo Inacio Dias (XXX.528.871-XX); Priscyla Kelly Vieira Abreu (XXX.522.816-XX); Priscyla Oriane Brasileiro (XXX.044.752-XX); Pryscilla Teixeira Duarte Cardoso (XXX.357.997-XX); Rafael Alves do Nascimento (XXX.875.852-XX); Rafael Campos Martins Marques (XXX.488.861-XX); Rafael Cunha Ferro (XXX.149.868-XX); Rafael Ferreira Holanda (XXX.213.314-XX); Rafael Firpe Araujo (XXX.949.396-XX); Rafael Leite Nunes (XXX.989.243-XX); Rafael Martins Liberato de Oliveira (XXX.989.195-XX); Rafael Pereira Louzada (XXX.924.436-XX); Rafael Tiussi Broseghini (XXX.680.257-XX); Rafael de Oliveira Fortes (XXX.127.020-XX); Rafaela Albuquerque Caprioli (XXX.270.890-XX); Rafaela Paula Melo (XXX.996.053-XX); Raisa Andressa Rodrigues Gomes (XXX.028.961-XX); Ralf Barbosa Hara (XXX.833.579-XX); Raphael Cruz de Almeida (XXX.231.568-XX); Raquel Silva Barros (XXX.863.997-XX); Raquel Vasconcellos de Araujo Pereira (XXX.144.551-XX); Rayffi Gumercindo Pereira de Souza (XXX.882.124-XX); Rebeca Alves dos Santos (XXX.407.792-XX); Rebeca Franck Marques Ferreira (XXX.744.680-XX); Rebeca Tibau Aguiar Dias (XXX.043.164-XX); Regiane de Melo (XXX.369.626-XX); Rejane Piton Lemos Santos (XXX.545.655-XX); Renan Elan da Silva Oliveira (XXX.633.124-XX); Renan Goncalves Lopes Barbosa (XXX.020.584-XX); Renan Vaz Machry (XXX.792.230-XX); Renata Postigo Bighetti (XXX.716.058-XX); Renata Quintao Mendes Mota (XXX.508.916-XX); Renata Soares Veloso (XXX.456.046-XX); Renato Canto Brandao (XXX.280.061-XX); Renato Farias de Paiva (XXX.296.783-XX); Renato Ferreira Siqueira de Souza (XXX.981.121-XX); Renato Lima Brauna (XXX.064.853-XX); Renato Pereira de Souza (XXX.073.466-XX); Rene Douglas Nobre de Morais (XXX.210.734-XX); Ricardo Alves de Brito (XXX.743.274-XX); Ricardo Correa Coelho (XXX.738.578-XX); Ricardo Gaspar de Sousa (XXX.183.791-XX); Ricardo Kalil Moraes (XXX.724.006-XX); Ricardo Machado Kleber (XXX.823.670-XX); Ricardo Santana Felix dos Santos (XXX.455.396-XX); Ricardo Yoshiyuki Hirata (XXX.498.978-XX); Rita de Cassia Fernandes dos Santos (XXX.082.061-XX); Roberta Adrielle Lima Vieira (XXX.329.293-XX); Roberta Mansur Caetano (XXX.673.707-XX); Roberto Albuquerque Pinheiro Junior (XXX.748.302-XX); Roberto Guevara Ferreira Lima (XXX.378.732-XX); Roberto Mendes dos Santos (XXX.365.373-XX); Roberto Nami Garibe Filho (XXX.313.258-XX); Roberto de Oliveira Lobo (XXX.040.367-XX); Robson Barroso Soares (XXX.810.433-XX); Robson Gomes da Silva (XXX.150.544-XX); Robson Pereira Coelho (XXX.241.824-XX); Rodolfo Xavier de Sousa Lima (XXX.424.393-XX); Rodrigo Correa e Silva Balbi de Faria (XXX.306.377-XX); Rodrigo Dias Fagundes (XXX.602.410-XX); Rodrigo Ghedini Gheller (XXX.484.780-XX); Rodrigo Jose dos Reis Fernandes Junior (XXX.158.369-XX); Rodrigo Montenegro Velho (XXX.651.420-XX); Rodrigo Moura Elarrat (XXX.243.737-XX); Rodrigo Peres Nascimento (XXX.997.661-XX); Rodrigo Santana de Souza e Silva (XXX.392.304-XX); Romulo Batista Vieira (XXX.016.763-XX); Ronald Rene Grudtner de Moura (XXX.839.279-XX); Ronaldo Borges de Oliveira (XXX.766.421-XX); Rony Peterson Santos Almeida (XXX.654.525-XX); Rossana de Paula Junqueira (XXX.631.866-XX); Roziane da Silva Jordao (XXX.394.722-XX); Rubens Silva Garrido (XXX.733.485-XX); Rubia Esterfania de Araujo Ramos (XXX.922.124-XX); Sabrina Guimaraes Reis (XXX.412.387-XX); Samir Rashid Fernandes (XXX.905.670-XX); Samuel Silva dos Santos (XXX.332.365-XX); Samuel Victor Arruda Silva (XXX.611.191-XX); Samya Hamad Mehanna (XXX.969.749-XX); Sandra Milena Palomino Ortiz (XXX.102.292-XX); Sandro Carlos Pimenta Francelino (XXX.485.252-XX); Sandro Jose Celeste (XXX.691.898-XX); Sandro Marcio da Silva Preto (XXX.757.226-XX); Sara Cunha Sobrinho (XXX.657.603-XX); Sara Rogeria Santos Barbosa (XXX.532.965-XX); Sara de Souza Silva (XXX.519.506-XX); Sarah Pereira Soares (XXX.771.831-XX); Sarah da Gloria Teles Bredt (XXX.938.366-XX); Sayuri dos Santos Saito Pereira (XXX.587.034-XX); Sebastiao de Sales Silva (XXX.135.844-XX); Sheila Feitosa Ramos (XXX.872.145-XX); Sheila Patricia Santos Feitosa (XXX.612.055-XX); Shirley Duarte Feitoza (XXX.808.862-XX); Sibele Naiara Ferreira Germano (XXX.627.202-XX); Silma Antonia da Silva (XXX.716.416-XX); Silvani Herber (XXX.116.080-XX); Silvano Leal dos Santos (XXX.815.238-XX); Silvia Ferraz Sobreira Fonseca (XXX.729.124-XX); Simoncelli de Souza Farias Junior (XXX.525.892-XX); Simone Sibele Schuertz Souza (XXX.754.042-XX); Sona Arun Jain (XXX.146.944-XX); Sonicley da Silva Maia (XXX.319.052-XX); Spencer Marcantonio Camargo (XXX.786.590-XX); Stephanie Thais Santos Tertuliano (XXX.226.126-XX); Stephanie de Sousa Albuquerque (XXX.424.008-XX); Suellen Gonzalez Belo Clemente (XXX.103.338-XX); Suzana de Siqueira Santos (XXX.699.838-XX); Sydney Dias Ferreira Junior (XXX.391.497-XX); Taciana Silveira Passos (XXX.375.595-XX); Tacyara Gobbis Sagae (XXX.885.929-XX); Tainara Rodrigues dos Santos Cruz (XXX.990.595-XX); Taiomara dos Santos Assuncao (XXX.624.565-XX); Tairone Messias Rosa (XXX.363.591-XX); Taissa Santos de Lima (XXX.930.754-XX); Talita Fernanda Augusto Ribas (XXX.400.402-XX); Talita Oliveira da Costa Silva (XXX.459.074-XX); Talita Soares dos Santos (XXX.375.726-XX); Talles Caio Linhares de Oliveira (XXX.019.134-XX); Tanira Giara Mello (XXX.860.740-XX); Tatiane Brentan Lopes (XXX.328.559-XX); Tatiane Furtado de Carvalho (XXX.333.471-XX); Tereza Cristina Souza Reis Silva (XXX.221.896-XX); Thais Durigon (XXX.581.868-XX); Thais Ferreira da Silva (XXX.295.027-XX); Thais Thaler Souza (XXX.082.771-XX); Thaline Milany da Silva Dias (XXX.941.743-XX); Thalita Cristina Souza Cruz (XXX.836.518-XX); Thalyne de Almeida Ferreira Rocha (XXX.865.574-XX); Thamyris Fernandes da Silva (XXX.779.131-XX); Thaynara Kessia Espindola Pereira (XXX.859.231-XX); Thiago Henrique Fraga Rosa (XXX.489.851-XX); Thiago de Almeida Raupp (XXX.520.537-XX); Thiago do Nascimento Moreira (XXX.580.037-XX); Thiago dos Santos Melo (XXX.723.347-XX); Thogarma Batista de Sousa Nascimento (XXX.697.114-XX); Thompson da Gama Moret Santos (XXX.662.847-XX); Thyago Madeira Franca (XXX.412.446-XX); Thyago Santos de Souza (XXX.735.014-XX); Tiago Martins Simoes (XXX.029.497-XX); Tiago Scheffer de Matos (XXX.029.789-XX); Tiago Venturini da Silva (XXX.702.417-XX); Tiago Vieira Sousa (XXX.392.976-XX); Tiago de Souza Oliveira (XXX.712.161-XX); Ticiana Dantas Villalva (XXX.889.755-XX); Tiffany Prokopp Hautrive (XXX.694.020-XX); Tobias Back Carrijo (XXX.215.091-XX); Tobias Weber Martins (XXX.605.750-XX); Tonantzin Ribeiro Gonçalves (XXX.332.710-XX); Vagna Franca de Oliveira (XXX.559.656-XX); Valcirio Diogo Fernandes (XXX.827.453-XX); Valdivino Francisco dos Santos Borges (XXX.550.453-XX); Valeria Muniz de Assis (XXX.167.176-XX); Vera Ferreira Veras (XXX.464.427-XX); Vicente Jose Alves Bacelar (XXX.436.804-XX); Victor Fernandes Paula da Silva (XXX.136.011-XX); Victor Lusis Lassance Cunha (XXX.747.987-XX); Victoria Catharina Sinhorelli (XXX.835.940-XX); Vilson Carlesso dos Reis (XXX.894.447-XX); Vilson Jaci Araujo Lopes Fleck Junior (XXX.236.448-XX); Vinicius Felipe Koester Wesolowski (XXX.663.441-XX); Vinicius Gomes Viana (XXX.905.051-XX); Vinicius Graca Pontes (XXX.579.442-XX); Vinicius Henrique Geraldo Correa (XXX.096.396-XX); Vinicius Lucas Guimaraes (XXX.883.026-XX); Vinicius Martins Diniz (XXX.777.291-XX); Vinicius Matheus Ferreira Lima (XXX.727.131-XX); Vinicius Silva Marques (XXX.582.311-XX); Vinicius Yscandar de Carvalho (XXX.876.001-XX); Virgilio de Carvalho Nelo Neto (XXX.387.642-XX); Vitor Neves Palmeira (XXX.761.771-XX); Vitor Oliveira Machado (XXX.221.641-XX); Vitoria Bucar Matos Pinheiro (XXX.183.393-XX); Viviane Azeredo de Menezes (XXX.680.070-XX); Viviane Paludo Schultz (XXX.023.302-XX); Viviani Cintra de Souza (XXX.046.338-XX); Wallace Junio Reis (XXX.128.396-XX); Wanderson Jean Conceicao Silva (XXX.301.823-XX); Wanderson Rodrigues Morais (XXX.740.638-XX); Wanessa Maciel Ferreira Lacerda (XXX.369.994-XX); Washington Ferreira da Silva (XXX.418.844-XX); Weber Hellem de Souza (XXX.657.316-XX); Wellington Oliveira dos Santos (XXX.225.949-XX); Wemerson Saulo da Silva Barbosa (XXX.666.434-XX); Wemerson Saulo da Silva Barbosa (XXX.666.434-XX); Wiliam Silva Leopoldino Resende (XXX.881.098-XX); Willdson Robson Silva do Nascimento (XXX.185.933-XX); William Bueno Reboucas (XXX.286.077-XX); William de Sousa Damasceno (XXX.616.733-XX); Willian Rapozo de Souza (XXX.215.748-XX); Wilson Fernandes Negrao Junior (XXX.909.966-XX); Wilson Vieira Gomes Filho (XXX.239.743-XX); Wladimir Ferreira Parente (XXX.216.745-XX); Yasmin Negreiros da Cunha Loreto (XXX.209.533-XX); Yuri Brasauskas Alves Marzenta (XXX.487.114-XX); Zelmo Rodrigues de Lima (XXX.086.987-XX). 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Advocacia-Geral da União; Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Colégio Pedro Ii; Comissão Nacional de Energia Nuclear; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Companhia Docas do Pará; Conselho Nacional do Ministério Público (extinto); Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.a.; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal do Abc; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-grandense; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Ministério Público Militar; Petróleo Brasileiro S.A.; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; Senado Federal; Telecomunicações Brasileiras S.A.; Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB; Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO; Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/MA; Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES; Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/AL; Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região/PI; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs; Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região; Tribunal Regional Eleitoral do Pará; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal da Integração Latino-americana; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Oeste da Bahia; Universidade Federal do Oeste do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.